Tribunal: TJES
Processo: 5008151-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA HELENA ZANON SOARES e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara Cível que, ao julgar apelações em ação envolvendo fraude bancária, deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a sucumbência recíproca fixada na sentença. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o parcial provimento do recurso teria alterado a sucumbência e a distribuição dos respectivos ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna quanto à manutenção da sucumbência recíproca, diante do parcial provimento da apelação da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos é aquela interna ao próprio julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o resultado da decisão e a expectativa da parte.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a dinâmica da fraude bancária, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha de segurança que possibilitou a contratação fraudulenta, mas também examinou a conduta da consumidora.

6. O Colegiado entendeu que os valores pagos por meio de boletos integravam o contexto da fraude e deveriam ser restituídos, mas manteve a responsabilidade da autora quanto à quantia de R$ 3.000,00 transferida via PIX a terceiro estranho, diante da ausência de verificação mínima da legitimidade do destinatário fora da influência direta do fraudador.

7. O acórdão também rejeitou o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na jurisprudência do STJ de que a contratação fraudulenta, por si só, sem circunstâncias agravantes ou prejuízo material relevante, não configura violação a direitos da personalidade.

8. Diante desse contexto, a manutenção da sucumbência recíproca decorre do fato de que a autora permaneceu vencida em parcela substancial de seus pedidos, especialmente quanto à indenização por danos morais pleiteada no valor de R$ 20.000,00 e à parte da restituição financeira.

9. A alegação de contradição revela mero inconformismo com o critério adotado para a distribuição dos ônus sucumbenciais, configurando tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito do julgamento.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o resultado da decisão e a pretensão da parte.

3. A manutenção da sucumbência recíproca é legítima quando, apesar da reforma parcial da sentença, a parte permanece vencida em parcela substancial de seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008151-52.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: MARTA HELENA ZANON SOARES

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARTA HELENA ZANON SOARES
em razão do acórdão (id. 16174614) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ela interposto e negou provimento a apelação manejada pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões, id. 16427440, aduz, em suma, a existência de contradição no julgado ao desconsiderar que o parcial provimento do recurso implicou em alteração da sucumbência e da distribuição dos seus ônus.

Contrarrazões, id. 18406924, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

O acórdão embargado foi expresso ao analisar a dinâmica da fraude bancária e as responsabilidades de cada parte. Restou consignado que, embora a instituição financeira responda objetivamente pela falha de segurança que permitiu a contratação fraudulenta, a conduta da consumidora também foi objeto de escrutínio.

Nesse sentido, este Colegiado compreendeu que a restituição via boletos era legítima por configurar etapa da fraude, mas manteve a responsabilidade da autora quanto ao valor de R$ 3.000,00 transferido via PIX a terceiro estranho, por considerar que houve negligência da sua parte ao não verificar a legitimidade do destinatário fora do contexto de influência imediata do fraudador.

Além disso, o acórdão foi enfático ao negar o pleito de indenização por danos morais, fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação fraudulenta, por si só, sem circunstâncias agravantes ou prejuízo material que afete a subsistência, não gera abalo aos direitos da personalidade. No caso concreto, observou-se que o único desconto realizado foi inferior ao valor que a própria autora deixou de restituir (R$ 1.000,00), afastando a tese de dano moral indenizável.

Nesse contexto fático-jurídico, a manutenção da sucumbência recíproca, conforme explicitado no voto condutor, decorreu da compreensão deste Colegiado de que, apesar da reforma parcial quanto aos valores a serem restituídos, a embargante restou vencida em parcela substancial de seus pedidos, notadamente no que tange aos danos morais — cujo valor pretendido na inicial era de R$ 20.000,00 — e à parte da restituição financeira.

Cito trecho do voto:

“A modificação da sentença não altera a sucumbência recíproca nela reconhecida.”

Verifica-se, portanto, que a embargante pretende, sob o pretexto de contradição, a rediscussão do critério de distribuição dos ônus sucumbenciais e a reavaliação da justiça da decisão, o que é vedado em sede de aclaratórios.

A contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão alcançada pelo Tribunal e a expectativa da parte quanto ao resultado da lide.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o inconformismo com o resultado do julgamento não permite o acolhimento do recurso de fundamentação vinculada, sendo incabível a revisão das provas e da justiça da decisão por esta via.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)